Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700049-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONH LENNON RAMOS PINTO AGRAVADO: HOTA &amp; REIS PARTICIPACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0702307-30.2018.8.07.0018, com o seguinte teor: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, ID 113001150, requerendo "Seja declarada, de ofício, a inexigibilidade do título extrajudicial por ausência de regulamentação profissional do excepto, o que afronta pressuposto legal da CVM, fato este que é tema de ORDEM PÚBLICA, com resolução do mérito. Subsidiariamente, seja reconhecida a incompetência absoluta deste r. juízo, e seja EXTINTA a ação de execução por título extrajudicial SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.". Intimada, a exequente apresentou resposta no ID 113101577, pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade. DECIDO. Da análise, é o caso de rejeição da exceção apresentada, porquanto o executado coloca em discussão questões que deveriam ser discutidas em sede de embargos do devedor, tais como excesso de execução (sem apresentar planilha com o valor que entende devido), incompetência territorial e "inexigibilidade do título extrajudicial por ausência de regulamentação profissional do excepto", as quais não podem ser discutidas em exceção de pré-executividade, que restringe-se a matérias de ordem pública e que não indiquem a necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. I. Esbarra no óbice da preclusão a arguição de pagamento, mediante exceção de pré-executividade, quando a matéria constitui objeto de embargos à execução. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a parâmetros de ordem substancial e formal: a matéria arguida deve ser de ordem pública e o seu exame deve prescindir de dilação probatória. (...) III. Matérias atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil. IV. Salvo quando representa matéria incontroversa, supera a abrangência cognitiva e probatória da exceção de pré-executividade a alegação de quitação da dívida cobrada in executivis, matéria própria de embargos à execução, consoante o disposto no artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1363895, 07449404220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITES. MATÉRIA IDÊNTICA DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Exceção de Pré-Executividade é meio de defesa incidental, onde o Executado, munido de prova documental inquestionável, através de simples petição nos próprios autos da Ação de Execução, independente da interposição de Embargos e/ou da segurança prévia do juízo, provoca o julgador para que cumpra o seu ofício de reconhecer as nulidades do título, regularizando ou extinguindo o processo, obstando, desta forma, a constrição do patrimônio por uma demanda eivada de vícios. 2. A admissão da utilização da Exceção de Pré-Executividade depende da existência de vício atinente à matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício, amparado em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória ou mesmo maiores discussões advindas da abertura do contraditório. 3. No caso dos autos, a controvérsia depende da abertura de amplíssimo contraditório e de minuciosa interpretação de cláusulas contratuais. Neste caso, impossível pretender que a análise da matéria seja realizada por meio de exceção de pré-executividade. (...) 6. Agravo Interno Prejudicado. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.” (Acórdão 1310535, 07288661020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei Posto isso, REJEITO a exceção de pré-executividade.” O pedido do agravante é para que seja concedida a antecipação da tutela recursal de modo que seja determinada a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, e abstenção do Juízo de efetuar novos bloqueios, além da declaração de incompetência em razão da cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes. DECIDO Demonstrada a condição de hipossuficiente, pelos documentos inseridos no id 32079661, concedo ao agravante a gratuidade de justiça. A teor dos arts. 300 e 303 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Observe-se, contudo, que a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte. No caso sob análise, não restou comprovado que os valores bloqueados, sejam provenientes de salário, o que justificaria a liberação de parte daqueles valores. Assim, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, motivo pelo qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para manifestação. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora